Tribunal: TJMT
Processo: 1019510-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1019510-04.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Anny Catarina Figueira Barbosa - ME
Impetrado: Exmo. Sr. Juiz Titular da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Anny Catarina Figueira Barbosa - ME, com pedido de tutela de urgência, à conta de suposto ato ilegal da lavra do Exmo. Juiz Titular da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, consistente na suspensão das atividades econômicas da impetrante, imposta com fundamento no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, no bojo dos autos n. 0014881-72.2020.811.0042.
Em estreita síntese, a impetrante relata ser um açougue estabelecido desde o ano de 2018 no interior do Mercado Boi Bom, situado na cidade de Acorizal/MT, que, a pretexto de comercializar carnes provenientes de ações criminosas praticadas por uma organização responsável por roubo de gado, veio a ser atingido ilegitimamente pela decisão atacada.
Expõe que, malgrado Anny Catarina Figueira Barbosa seja filha do investigado José Severino Barbosa, o estabelecimento comercial funciona sem qualquer participação deste último, sendo a impetrante “terceira pessoa estranha à relação processual discutida no inquérito 458/2019” (id. 57627492, p. 05).
Pondera, nesse sentido, que o cheque emitido pela impetrante, apreendido junto ao grupo criminoso, não é capaz de certificar o seu envolvimento nos crimes, considerando se tratar de título executivo extrajudicial cuja circulação é livre, sem perder de vista que, nas investigações, não houve qualquer autuação da impetrante que evidenciasse estar comercializando carne proveniente de ação criminosa ou mesmo fora das condições de higiene sanitária.
Em outro tópico, afirma que não se fazem presentes os requisitos estabelecidos no art. 282 do CPP para o deferimento da medida, sobretudo a se considerar o término das investigações sem que houvesse vinculação da impetrante ao crime e, ainda, a prisão dos supostos envolvidos, o que indicaria a desnecessidade da suspensão das atividades econômicas, inclusive à luz do princípio da presunção de inocência.
Aponta, ademais, que a medida cautelar somente foi decretada aproximadamente 10 (dez) meses desde a localização do abate clandestino de animais pelas autoridades investigativas e, nessa medida, inexistia a situação de urgência tratada no art. 282, § 3o, do CPP que autorizasse a supressão do seu direito à manifestação prévia, que ora concretiza violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ainda, invoca a desproporcionalidade da ordem judicial, na medida em que restringe de forma não razoável o direito fundamental ao livre exercício da atividade econômica, na forma do art. 170 da CRFB, além de malferir o princípio da intranscendência da pena, estatuído no art. 5o, XLV, da CRFB, em prejuízo da própria subsistência do estabelecimento empresarial, e, por conseguinte, de seus empregados e proprietários.
Por fim, assenta a reunião dos requisitos para o deferimento da tutela liminar, enunciando que o estabelecimento atende às exigências legais e que foi firmado contrato de fornecimento de carne bovina por um frigorífico devidamente inscrito no Sistema de Inspeção Sanitária (SISE ou SIF), indicando a legitimidade da retomada do exercício da atividade profissional hoje suspensa.
Com essas considerações, pleiteia a concessão da segurança, em sede liminar, a fim de que se autorize o exercício da atividade econômica pela impetrante, ainda que mediante a fixação de outras medidas reputadas necessárias, providência que espera ver confirmada ao tempo do julgamento colegiado.
Juntou ampla documentação.
Pois bem.
À luz da complexidade do feito subjacente, a envolver diversos crimes e indivíduos investigados no âmbito da denominada Operação Mahyas, deflagrada em razão de roubos, furtos, receptação de semoventes em todo o Estado de Mato Grosso, além de organização criminosa, falsidade ideológica e crimes contra a economia popular, reputa-se imprescindível a prévia oitiva da autoridade envolvida acerca dos fatos e fundamentos que embasam a tutela emergencial requerida.
Diante disso, posterga-se a análise do pedido liminar, a fim de que seja notificada a autoridade impetrada para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), preste as informações pertinentes, encaminhando eventual documentação reputada necessária à apreciação da pretensão autoral.
Determino, ainda, a redistribuição do feito à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a quem compete o respectivo julgamento, na forma do art. 92, inciso III, inciso “b”, do RI-TJMT, observada a prevenção definida (id. 57731977).
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada